Tribunal: TJPA
Processo: 0012688-17.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012688-17.2011.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: CLAUDIONEI SILVA QUADROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0012688-17.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: CLAUDIONEI SILVA QUADROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ILICITUDE COMPROVADA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Revela-se necessário manter a obrigação de fazer – rematrícula – imposta na sentença, porquanto devidamente caracterizada a ilicitude no comportamento da

empresa ré ao não reconhecer o pagamento efetivado.

2.
Impõe-se a conservação da condenação em danos morais, diante do grave prejuízo gerado ao apelado, que teve sua trajetória acadêmica interrompida de forma injusta em decorrência de ato ilícito perpetrado pela instituição de ensino.

2.1.
Objetivando adequar a compensação aos danos morais efetivamente experimentados pelo autor, sem ensejar enriquecimento sem causa, os mencionados danos devem ser reduzidos, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e na linha que vem sendo adotada pela jurisprudência desta Corte.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os danos morais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012688-17.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: CLAUDIONEI SILVA QUADROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Dívida c/c Indenização de Dívida c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por

Claudionei Silva Quadros
-
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo procedente o pedido da inicial para I) declarar inexistente o débito descrito na exordial, por haver prova do implemento; e 11) condenar o promovido ao pagamento de 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, face o desgaste emocional, que deverá ser corrigido pelo INPC e incidindo juros moratórios simples de meio por cento ao mês, a contar de 01/08/2011, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e por tudo mais o que consta nos autos.

Confirmo a tutela liminar, mas apenas para limitar a multa a 50.000,00 (cinqüenta mil reais), para hipótese de descumprimento.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, no percentual de 100 (cem) por cento. Ademias, condeno o Requerido à verba de sucumbência ao patrono do Autor, que fixo em dez por cento sobre o valor da condenação, a ser deposito no Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará”.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que:

“
Tratam-se os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de dívida c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de tutela antecipada em que a parte autora requer seja a Instituição de Ensino Superior promovida compelida a rematricular o aluno no semestre 2011.2, bem como o reconhecimento de inexistência de dívida e indenização por danos morais. O requerente firmou contrato de prestação de serviços educacionais com a requerida, no curso de Gestão de Recursos de Informação. O pactuado entre as partes, segundo contrato já acostados aos autos, seria o pagamento de 23 parcelas de R$ 189,00. Alega o requerente ser pessoa de poucas posses, não possuindo condições financeiras para custear seus estudos, razão pela qual estudava com o financiamento da instituição religiosa Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assim o fundo seria responsável pelo pagamento de 75% das mensalidades. Segue afirmando que a referida instituição teria depositado, em conta da faculdade, a quantia de R$ 1.580,79 referente à parte que lhe cabia no financiamento. Em sede contestatória foi abordada que o aluno cursou os períodos 2008.2 e 2009.1 do curso de Gestão de Recursos de Informação, tendo efetuado o pagamento da taxa de matrícula 2008.2, bem como de 2 mensalidades, conforme depreende-se da ficha do aluno(doc. 01), por meio de boleto bancário expedido para tal fim, Todavia, a demandada não identificou o pagamento das outras 10 parcelas devidas. Apenas por intermédio da presente demanda, a instituição ré tomou conhecimento de que o aluno teria pago algumas dessas parcelas por depósito direto na conta da requerida da quantia de R$ 1.580,79. Com efeito, o aluno não efetuou o pagamento de 10 das 13 parcelas devidas, referentes aos períodos 2008.2 e 2009.1 cursados (vide ficha do aluno em anexo doe. 01), A CONTENTO, pela forma acordada, que é por intermédio de boletos emitidos para tal fim. O aluno, por decisão unilateral, efetuou o pagamento por intermédio da associação religiosa, por meio do depósito em conta da reclamada. A requerida, desavisada da alteração da forma de pagamento e desconhecendo o vínculo entre a Instituição religiosa que efetuou o depósito e o aluno, não conseguiu identificar quem seria o beneficiário da quantia de R$ 1.589,79 depositada em sua conta. Ora, Excelência, a instituição de ensino reclamada é credora frente a uma ampla gama de devedores, em razão de débitos de diversa natureza. Para tanto, possui toda uma cadeia de organização para o recebimento dos pagamentos, de modo a reconhecer a proveniência do pagamento, dando baixa no sistema e, dessa forma, evitando erros e contratempos. Caso o devedor necessite realizar um pagamento de forma diferente do acordado, não há óbice, desde que a instituição seja devidamente avisada. O reclamante, além de alterar a forma de pagamento - depositando direto em conta, ao invés de utilizar-se do boleto - não informou a reclamada. Alega que tentou regularizar a sua situação frente à faculdade, apresentando os documentos de pagamento. Tal informação não procede, afinal, não haveria Interesse algum da faculdade em não reconhecer um pagamento realizado. A não constatação do pagamento se deu, portanto, por motivos alheios à conduta da requerida, estando ela no direito de sinalizar a inadimplência do aluno tendo em vista sua a desídia em não avisá-la do pagamento efetuado por melo do depósito(não por boleto) e por uma Instituição, até então, desconhecida pela faculdade.

(...)

Em verdade, o aluno não efetuou o pagamento de 10 das 13 mensalidades(vide ficha do aluno em anexo doe. 01) A CONTENTO, pela forma acordada, que é por intermédio de boletos emitidos para tal fim. O aluno, por decisão unilateral, efetuou o pagamento, por intermédio da associação religiosa, por meio do depósito em conta da reclamada. A requerida, desavisada da alteração da forma de pagamento e desconhecendo o vínculo entre a instituição religiosa que efetuou o depósito e o aluno, não conseguiu identificar quem seria o beneficiário da quantia de R$ 1.589,79 depositada, não se verificando qualquer Irregularidade em sua conduta.

A Instituição de ensino reclamada é credora frente a uma ampla gama de devedores, em razão de débitos de diversa natureza. Para tanto, possui toda uma cadeia de organização para o recebimento dos pagamentos, de modo a reconhecer a proveniência do pagamento, dando baixa no sistema e, dessa forma, evitando erros. Caso o devedor necessite realizar um pagamento de forma diferente do acordado, nâo há óbice, desde que a instituição seja devidamente avisada. O reclamante, além de alterar a forma de pagamento - depositando direto em conta, ao invés de utilizar-se do boleto - não Informou a reclamada. Alega que tentou regularizar a sua situação frente à faculdade, apresentando os documentos de pagamento. Tal informação não procede, afinal, não haveria interesse algum da faculdade em não reconhecer um pagamento realizado.

A não constatação do pagamento se deu, portanto, por motivos alheios à conduta da requerida, estando ela no direito de sinalizar a inadimplência do aluno tendo em vista sua a desídia em não avisá-la do pagamento efetuado por melo do depósito{não por boleto) e por uma instituição, até então, desconhecida pela faculdade. Frise-se que, em se reconhecendo o depósito da quantia de R$1.589,79, este seria um valor Insuficiente ao pagamento das 10 mensalidades em débito, cada uma no valor de R$189,00, o que totaliza um valor de R$ 1.890,00, valor este referente aos semestres 2008.2 e 2009.1, conforme faz prova a ficha do aluno (doc.01).

De todo o exposto, depreende-se que A CULPA pelo contratempo gerado é EXCLUSIVA DA VÍTIMA, excluindo-se qualquer responsabilidade da requerida.

(...)

Não se vislumbra no caso em comento que o ato ilícito praticado pela Instituição de Ensino tenha causado efetivos danos aos direitos personalíssimos do recorrido, para ensejar a necessidade de tal reparação. O que nos parece bastante evidente é que o relatado não passa de uma mera chateação, um mero aborrecimento cotidiano, passivo de ocorrer com qualquer consumidor de serviços educacionais prestados.

(...)

Contudo, mesmo considerando verdadeira a tese apresentada pela recorrida, o que se admite apenas a título de argumentação, não há como se configurar dor, angústia ou sofrimento suficiente a ensejarem indenização em danos morais em razão de um mero dissabor notoriamente presente em nosso cotidiano

(...)

Tem-se, portanto, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a que foi condenada a Recorrente é absurdamente exagerado, sobretudo levando-se em conta a ausência de conduta ilícita da Instituição de Ensino. Não houve, no caso, maiores prejuízos à personalidade do recorrido, o que por si só já desconfigura o instituto do dano moral. Por óbvio, quanto maior o grau de culpa e de reprovação da ofensa, maior será a austeridade da reprimenda pecuniária imposta ao causador do dano”.

Com força nessas considerações, postula:

“Ex positis, requer que essa Colenda Turma julgadora se digne em dar total PROVIMENTO ao presente recurso inominado, no sentido de reformar a r. sentença primeva, julgando improcedente todos os pedidos formulados na inicial, por ser medida de direito e da mais salutar justiça. Em não entendendo ainda pela improcedência do pleito autora) e consequente enriquecimento indevido, uma vez ciara a inadimplência autoral, que se acolha a redução do quantum indenizatório, haja vista a manifesta desproporcionalidade do valor apurado”.

Na sequência, apresentadas as contrarrazões recursais, sendo pleiteado o total desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0012688-17.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

APELADO: CLAUDIONEI SILVA QUADROS

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

De início, faz-se necessário elencar os seguintes elementos fáticos-processuais, para melhor delimitação da controvérsia:

I)
o autor
alegou em sua inicial

que:
1)
de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a parte ré, deveria realizar o pagamento da matrícula e mais o pagamento de 23 parcelas no valor de R$ 189,00 cada;
2)
por não possuir condições financeiras
,
estudava com o financiamento da instituição religiosa Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (A.B.I.J.C.S.U.D), sendo que o fundo da mencionada igreja seria responsável pelo pagamento de 75% das mensalidades de cada ano, perfazendo um total de nove mensalidades, sendo o autor responsável pelas outras três;
3)
a mencionada instituição religiosa depositou na conta da requerida o valor de R$ 1.580,79, o que, todavia, não foi reconhecido pela empresa ré;

II)
dos documentos acostados juntamente com a exordial, é possível constatar:
1)
os comprovantes da transferência feita pela instituição religiosa à empresa requerida, no importe de R$ 1.580,79, bem como, dos pagamentos de três parcelas de R$ 189,00 cada, feitos pelo autor;
2)
o contrato de prestação de serviço, com previsão expressa que o pagamento do curso integral se daria com o pagamento da matrícula + 23 parcelas sucessivas e mensais, todas as 24 parcelas referidas no valor de R$ 189,00.

Pois bem.

De início,
entendo necessário manter a obrigação de fazer – rematrícula – imposta na sentença
, porquanto comprovado que a instituição religiosa realizou a transferência de parcela do valor débito (R$ 1.580,79), sendo caracterizada a ilicitude no comportamento da

empresa ré ao não reconhecer a mencionada transferência por uma questão formal (formato da transferência), mesmo tendo sido demonstrado pelo aluno a relação do dinheiro transferido com suas mensalidades.

A propósito, não se mostra crível a tese da apelante de que o estudante em nenhum momento lhe informou que os valores lhe diziam respeito, sobretudo diante das alegações do recorrente de que, em um primeiro momento, a instituição religiosa teria realizado “
dois depósitos de R$ 850,50, datados de setembro de 2008 e fevereiro de 2009”,
entretanto, “
no mês de julho de 2009 ao fazer sua rematricula a Instituição de ensino, ora requerida, informou ao requerente sobre a sua inadimplência, alegando que tanto os depósitos efetuados pelo Fundo como os boletos pagos pelo mesmo não constavam em seu sistema nenhum pagamento e assim não pode realizar sua rematricula. O autor se dirigiu à Coordenação a apresentou os comprovantes de pagamento, mas não obteve sucesso, pois lhe era declinado que o pagamento não teria sido recebido. Após diálogo entre a requerida e o Fundo Perpetuo, no início do ano de 2009, ficou acordado que o fundo depositaria o valor de R$ 1.580,79, equivalentes a oito mensalidades, mas que os dois depósitos de 850,00 cada seriam devolvidos. O que de fato aconteceu”.

Destarte, ainda que em inicialmente não tenha sido observado o procedimento previsto para o pagamento das mensalidades, a verdade é que tal fato foi esclarecido posteriormente pelo autor à instituição educacional, restando caracteriza, portanto, sua conduta ilícita.

De mais a mais, diante do contexto retratado, entendo que eventuais diferenças mínimas entre os valores contratados e o que realmente foi pago não possuem o condão de afastar a ilicitude na conduta da parte ré, uma vez que ficou claro que a sua negativa se deu por não aceitar a transferência feita pela instituição financeira, e não por uma diferença menor do que R$ 15,00.

Com efeito, segundo se extrai dos autos, seria necessário realizar, no primeiro ano do curso, o pagamento de 12 parcelas de R$ 180,00, totalizando R$ 2.160,00, sendo que, no caso, restou comprovado o pagamento de R$ 2.147,79 (1.580,79 + 189,00 + 189,00 + 189,00).

Outrossim, acaso restasse verificada a mencionaria diferença mínima, caberia a instituição educacional, informar adequadamente o consumidor, possibilitando que efetuasse a mencionada complementação, o que, como dito, não foi feito.

Na linha do exposto, reproduzo os seguintes fragmento da decisão apelada, os quais adoto como razões de decidir:

“A parte Autora comprova o pagamento do débito, pelos recibos juntados aos autos, sendo, ademais, fato incontroverso.

(...)

A sustentação argumentativa do Requerido - de que não sabia do pagamento realizado diretamente em conta - não encontra eco nos autos. Isto porque, a exordial já descreve que as partes fizeram um acordo, para o pagamento de 8 (oito) parcelas, não 10 (dez), no valor total de R$ 1.580,79 (mil e quinhentos e oitenta reais, e setenta e nove

centavos). Os documentos juntados pelo autor, fl. 16e 17, comprovam que o pagamento se daria por depósito em conta.

(...)

A vontade do Autor era apenas a de estudar, não sem pagar. Portanto, inverossímil a alegação de que o Autor nada que comunicou sobre o depósito em conta, ao invés de pagar por boleto bancário.

(...)

Portanto, tem-se que a negativa de matrícula da parte Autora, pelo Requerido (ausente culpa da vítima), superou o mero aborrecimento, implementando-se claro e consistente dano moral”

Logo,
mantenho a sentença neste particular.

Por consequência, diante do grave prejuízo gerado pela atitude da apelante ao apelado, que teve sua trajetória acadêmica interrompida de forma injusta em decorrência de ato ilícito perpetrado pela instituição de ensino, faz-se necessário manter a condenação ao pagamento de danos morais.

Para finalizar
,
objetivando adequar a compensação aos danos morais efetivamente experimentados pelo autor, sem ensejar enriquecimento sem causa,
acolho o apelo, para reduzir o seu valor para R$ 5.000,00
, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e na linha da jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de Apelação, a fim de reduzir os danos morais arbitrados de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00,
mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024